Tribunal: STF
Processo: RHC 247651
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 848.771/SC (docs. 41 e 43).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição apena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo, e 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155 [furto], § 2º [se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa], do Código Penal [...]. (doc. 28, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Juízo da Vara Única da comarca de São Lourenço do Oeste condenou Bruno da Silva às penas de 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo, pela prática do crime de furto simples “privilegiado” (CP, art. 155, § 2º) (e-STJ, fl. 159- 160).



    Interposta a apelação criminal pela defesa, o TJSC, por sua Quinta Câmara Criminal, negou provimento ao recurso defensivo (e-STJ, fl. 229-235).



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente buscando a aplicação do “privilégio” do crime de furto em seu grau máximo com aplicação exclusiva da pena de multa (com exclusão da pena de reclusão) e, subsidiariamente, a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.



    Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator não conheceu o habeas corpus (e-STJ, fl. 312-316).



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 324-328), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fl. 332-338).



    Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.



    [...]



    A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a fração intermediária de redução da pena (redução em 1/2) em decorrência do furto privilegiado, com base em processos criminais em curso.



    [...]



    O acórdão do TJSC manteve o afastamento da aplicação da pena exclusiva de multa em decorrência do “privilégio” do crime de furto e a fixação do patamar de 1/2 de redução da pena do paciente, com base em outro processo em curso contra o paciente e de o paciente possuir “boletins de ocorrência”.



    Ao julgar o habeas corpus, o STJ, por sua Quinta Turma, manteve a solução mais gravosa ao paciente.



    No entanto, o acórdão merece ser reformado.



    Isso porque o fundamento de que há um processo em curso contra o paciente viola, flagrantemente, a presunção de inocência e a orientação jurisprudencial do STJ sumulada no Verbete 444: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.



    Esse fundamento viola também o princípio da legalidade penal. Afinal, nos termos do inc. I do art. 59 CP, os critérios para a definição da pena a ser aplicada (no caso de cominação alternativa pelo legislador) são as circunstâncias judiciais do art. 59.



    E a “existência de processo criminal em curso” não é um critério legal para a definição da pena a ser aplicada.



    No caso concreto, aliás, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao acusado, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.



    Portanto, em respeito ao princípio da legalidade penal e a presunção de inocência, é caso de escolha da pena mais benéfica ao acusado – a aplicação exclusiva da multa, com exclusão da pena de reclusão.



    De mais a mais, o fundamento é insuficiente: um único processo criminal em curso (por furto), além da referência genérica a “boletins de ocorrência”, não justifica o afastamento da solução mais benéfica do privilégio (aplicação exclusiva da multa) ou, ao menos, a redução máxima da pena em 2/3.



    É desproporcional que um único processo criminal ainda em tramitação, em que se apura um crime de menor gravidade, tenha um impacto tão relevante na sanção penal do Paciente.



    Portanto, é necessária a reforma do acordão do STJ, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena privativa de liberdade) – ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a fração máxima de redução de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal. (doc. 50, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, readequar o “privilégio” do § 2.º do art. 155 do CP, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa. Subsidiariamente, requer seja aplicada a fração máxima de 2/3 de redução na terceira fase da dosimetria penal. (doc. 50, p. 4).  



    Em 17/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 75).  



    Posteriormente, em 23/10/2024 o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Furto privilegiado. Pleito de aplicação de pena de multa ou redução da sanção na fração máxima pelo privilégio. 1. In casu, não está atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da Constituição Federal a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 2. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC. (doc. 76, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FRAÇÃO APLICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à modulação da fração a ser aplicada pelo reconhecimento do furto privilegiado, não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado. 2. Na espécie, os fundamentos apresentados pela Corte de origem – o pequeno valor da res furtiva e sua devolução à vítima, associado ao fato de o paciente estar sendo processado em outros autos pela prática de crime de furto qualificado, além de ele possuir diversos boletins de ocorrência registrados em seu desfavor, demonstrarem sua reiteração da prática de delitos, sobretudo patrimoniais – justificam a aplicação da fração de 1/2 (um meio) em razão do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 41, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Em caso análogo, a eminente Ministra Cármen Lúcia decidiu que:  



    Quanto ao pedido para modificar a pena aplicada para somente pena de multa ou, subsidiariamente, aplicar a fração de dois terços para a causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, tem-se que o Tribunal de Justiça aplicou a diminuição de 1/3, com a seguinte fundamentação: [...].



    [...]



    As ações penais em curso não configuram reincidência ou maus antecedentes, porém as instâncias ordinárias podem utilizar aqueles dados para valorar o caráter retributivo e preventivo e, assim, aplicar a fração da causa de diminuição que entendam adequada ao caso concreto e deixar de aplicar a pena de multa isoladamente culminada. (RHC 200.309/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 14/5/2021, transitada em julgado em 5/6/2021 – grifei).  



    Para além disso, registro que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. O fato de o paciente ter-se aproveitado da confiança da família para facilitar a perpetuação da atividade ilícita e o quadro de depressão desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 239.490 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator